Tribunal: STJ
Processo: 5038333-89.2019.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861297 - MG (2025/0046300-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SALIBA E SALIBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVANTE
: FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- MG108211
ROBERTA LENY DE SOUZA - MG129136
AGRAVADO
: TAROBA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO CABRERA GALBIATI - PR031167
JOSIELE ADRIANA MOREIRA DA SILVA - PR066147
AGRAVADO
: CLOVIS FREIRE DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO CHAVES SANTOS CORDEIRO - MG086937
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO ESPECIAL.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO CLARA E
PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48442130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 15848e9c-9df2-4b4f-a5cb-395a029840e5

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48442130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/06/2025 17:29:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 15848e9c-9df2-4b4f-a5cb-395a029840e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861297 - MG (2025/0046300-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SALIBA E SALIBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVANTE
: FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA
AGRAVANTE
: LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA
ADVOGADOS
: FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- MG108211
ROBERTA LENY DE SOUZA - MG129136
AGRAVADO
: TAROBA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO CABRERA GALBIATI - PR031167
JOSIELE ADRIANA MOREIRA DA SILVA - PR066147
AGRAVADO
: CLOVIS FREIRE DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO CHAVES SANTOS CORDEIRO - MG086937
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. RECURSO ESPECIAL.

FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO CLARA E
PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação
federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SALIBA E SALIBA SOCIEDADE
DE ADVOGADOS, FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA E LEONARDO JAMEL
SALIBA DE SOUZA (SALIBA E SALIBA e outros) contra decisão de relatoria
do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu do recurso especial
anteriormente manejado em virtude da incidência da Súmula n. 284 do STF.
Nas razões do presente inconformismo, defenderam a inaplicabilidade da
Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48257355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5fc98c9e-055b-4d42-9ef2-1f56dd33e2fd

Foi apresentada impugnação (fls. 3.243-3.249).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo agora manejado não merece provimento por não ter
trazido nenhum elemento apto a infirmar as conclusões externadas na decisão
agravada.
SALIBA E SALIBA e outros interpuseram recurso especial com fulcro no art.
105, III,
, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, a ocorrência de
a
cerceamento de defesa.
Todavia, apesar do inconformismo, não indicaram especificamente os
dispositivos de lei federal eventualmente violados.
Não basta a simples menção a dispositivos legais, pois o recurso especial é
de fundamentação vinculada.
Assim, a fundamentação recursal se mostrou deficiente.
Impositiva, portanto, a aplicação da Súmula n. 284 do STF, por analogia: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
Sobre a necessidade de indicação expressa do dispositivo de lei tido por
violado, confiram-se os precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
VEÍCULO
AUTOMOTOR.
ÔNIBUS.
COLISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
DEFICIÊNCIA.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA
No
284/STF.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
1. [...].
2. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que
não indica com clareza e precisão os dispositivos legais supostamente
violados pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência,
por analogia, da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige,
em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
4. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial
não há indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a
consequente demonstração da divergência de interpretação à
legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido
na Súmula no 284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a
análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se
revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos
Documento eletrônico VDA48257355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5fc98c9e-055b-4d42-9ef2-1f56dd33e2fd

constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à
competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.926.117/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
30/5/2022
2/6/2022
destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não se conhece do dissídio jurisprudencial quando o recurso
especial não indica nenhum dispositivo legal objeto de interpretação
divergente pelos tribunais, situação que atrai a incidência, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Não se pode olvidar, ainda, que o agravo interno, para infirmar a
aplicação do enunciado constante na Súmula 284 do STF, adota a
tese de que a matéria foi devidamente prequestionada, argumento
incompatível com a ratio decidendi da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
3. A Segunda Seção desta Corte estabeleceu, no julgamento do REsp
1.061.134/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, que "a ausência de
prévia comunicação ao consumidor da inscrição do seu nome em
cadastros de proteção ao crédito, prevista no art. 43, § 2o do CDC,
enseja o direito à compensação por danos morais, salvo quando
preexista inscrição desabonadora regularmente realizada."
4. Na espécie, mesmo se fosse superado o óbice da Súmula 284 do
STF, impõe-se a manutenção do valor arbitrado a título de
compensação pelos danos morais, a fim de atender aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem ignorar o caráter preventivo
e pedagógico inerente ao instituto da responsabilidade civil.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.881.008/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
- sem destaque no
20/6/2022
30/6/2022
original)

Assim, porque SALIBA E SALIBA e outros não demonstraram o equívoco
nos fundamentos da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do
recurso especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA48257355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/06/2025 16:02:02
Código de Controle do Documento: 5fc98c9e-055b-4d42-9ef2-1f56dd33e2fd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.297 / MG
Número Registro: 2025/0046300-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204525943010 50383338920198130079
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SALIBA E SALIBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVANTE : FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA
AGRAVANTE : LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA
ADVOGADOS : FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG108211
ROBERTA LENY DE SOUZA - MG129136
AGRAVADO
: TAROBA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO CABRERA GALBIATI - PR031167
JOSIELE ADRIANA MOREIRA DA SILVA - PR066147
AGRAVADO
: CLOVIS FREIRE DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO CHAVES SANTOS CORDEIRO - MG086937
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA48410539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: f61d53d6-6f04-4a7a-bf19-7031aa078e48

AGRAVANTE : SALIBA E SALIBA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
AGRAVANTE : FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA
AGRAVANTE : LEONARDO JAMEL SALIBA DE SOUZA
ADVOGADOS : FELIPE MAURICIO SALIBA DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG108211
ROBERTA LENY DE SOUZA - MG129136
AGRAVADO
: TAROBA TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS : LEANDRO CABRERA GALBIATI - PR031167
JOSIELE ADRIANA MOREIRA DA SILVA - PR066147
AGRAVADO
: CLOVIS FREIRE DE CARVALHO
ADVOGADO
: GUSTAVO CHAVES SANTOS CORDEIRO - MG086937
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410539 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:36:28
Código de Controle do Documento: f61d53d6-6f04-4a7a-bf19-7031aa078e48